Tribunal: TJDFT
Processo: 0704165-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704165-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BRUNO SIMOES FREIRE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal tendo por objeto a r. decisão (ID 23186019) prolatada pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0705303-30.2020.8.07.0018. Na referida decisão, o d. Juízo a quo condenou o agravado/exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Eis o trecho da r. decisão agravada que interessa neste momento: “(...) Conforme § 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 3.753,09 - três mil, setecentos e cinquenta e três reais e nove centavos)). A causa é simples, por isso, o valor será fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas ACOLHO A IMPUGNAÇÃO para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 25.466,61 (vinte e cinco mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta e um centavos). Em razão do princípio da sucumbência condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. (...)” Inconformado, o Distrito Federal, interpõe o presente recurso sob a alegação de que "Data venia, na hipótese sub judice, o valor do proveito econômico é irrisório, razão pela qual a verba honorária fixada na decisão corresponde à quantia de menos de R$ 400,00. Anote-se que o valo da execução é de quase R$ 45.000,00.” Pondera ainda que “a quantia fixada a título de honorários advocatícios deprecia o trabalho desenvolvido pela Procuradoria Geral do Distrito Federal nos presentes autos, além de afrontar flagrantemente os parâmetros estabelecidos no art. 85 do novo Código de Processo Civil, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.” Ao final das razões recursais, veicula o recorrente: "requer o DISTRITO FEDERAL seja concedida a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do artigo 1012, do CPC, e, ao final, seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão agravada, sejam os honorários advocatícios fixados, com fundamento no art. 85, §8o, do CPC/2015, em valor não inferior a R$ 1.000,00 ( mil reais)." (ID 123186015). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do Agravo de Instrumento. Como relatado, no presente recurso aparelhado com pedido liminar, o agravante demonstra insatisfação com a verba honorária fixada em decisão judicial. Desde logo, pedindo vênia a ilustre Procuradoria do Distrito Federal, mas, em um juízo prelibador, tenho que os consectários abstratamente decorrentes da decisão não bastam para caracterizar a excepcional urgência necessária à concessão da liminar. Com efeito, o suporte fático apresentado, apesar da relevante argumentação, não demonstra “que a passagem do tempo crie por si mesma uma situação jurídica irreparável e irreversível” (GOUVEIA, Lúcio Grassi de; PEREIRA, Mateus Costa. Breves considerações acerca da estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Revista de processo. v. 43, n. 280, p. 185-209, jun. 2018, p. 193). Ante o exposto, não havendo motivos para uma providência urgente, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator